Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705860-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700433-97.2024.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, nos seguintes termos (Id. 184654974 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de tutela de antecipada em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Narra a parte requerente, em suma: (i) ser médica concursada da Secretaria de Saúde do DF e responde a um PAD que ainda se encontra em fase recursal. O Processo foi instaurado ante a supostas infrações administrativas elencadas nos artigos 190, incisos I, III e IV; art. 191, inciso III e IV; e art. 194, incisos I, alínea "b", e IV, todos da Lei Complementar no 840/2011; (ii) alega-se que ela descumpriu a quantidade de horas semanais que deveriam ser trabalhadas (20h) em razão de fazer residência médica em outro estado, sendo que a mesma era autorizada por sua chefia a compensar em outras ocasiões e também era descontado o valor em seu contra cheque; (iii) que a primeira decisão prolatada no PAD decidiu por aplicar uma sanção de suspensão de 25 dias, convertida em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor diário da sua remuneração. No entanto, tal decisão, além de desconsiderar o prazo prescricional, ainda incorreu em erro material no cálculo da dosimetria da pena; (iv) que esse motivo, foi protocolado pedido de reconsideração em 5 de outubro de 2023 que foi acolhido parcialmente pelo Controlador Setorial da Saúde, diminuindo a penalidade para suspensão de 18 (dezoito) dias convertida em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor diário da remuneração; (v) que, novamente, a dosimetria foi calculada de forma equivocada, conquanto dever-se-ia ser o valor total de 15 (quinze) dias, e não 18 (dezoito) dias e que por isso mesmo, em dezembro de 2023 foi interposto recurso hierárquico, com pedido de efeito suspensivo, requerendo-se a reforma da decisão e a retificação do erro material para 15 dias, caso se persistisse a penalidade (recurso em anexo). Frisa-se que, até esse momento, a punição, se persistente, estava fixada em 18 dias, pendente de reanálise via recurso administrativo. Arvora a falta de acesso aos autos a partir da interposição de recurso: “A partir da interposição do Recurso, tanto os advogados quanto a própria requerente tiveram seu acesso aos autos suspensos. Em nenhum momento a requerente ou seus advogados foram intimados da decisão do recurso, ou de qualquer outro processo aberto. Inclusive, ressalte-se que, ao requisitar acesso aos autos, os advogados sempre solicitaram que todas as intimações/comunicações sejam publicadas no DJE em nome da advogada, OAB DF 41.793, ou enviada para o endereço da advogada, constante na procuração (SHTN Trecho 1, lote 2, bloco 4, no 210. Ed. Premier, CEP: 70.800- 210, Asa Norte, Brasília-DF) e pelo e-mail annacarolina.md@gmail.com:” [ID 184456842] Sustenta que, além da falta de acesso aos autos, tanto pela autora como por seus advogados constituídos, após a interposição do recurso administrativa, a autora foi tomada de surpresa com decisão administrativa que lhe aplicava penalidade, conforme colhe-se do seguinte trecho, “litteris”: “(...) 8. Ocorre que, em 22/1/2024, a requerente foi surpreendida com a informação de que lhe seriam descontadas 85 horas (OITENTA E CINCO HORAS) por punição em processos administrativos (informação anexo) 1 , dentre eles o supramencionado e, para além, outro processo2 em que a requerente JAMAIS foi citada para conhecimento ou intimada para defesa. 9. Em 22/1/2024, à tarde, soube, informalmente, dos futuros descontos em seu contra cheque, e tentou buscar maiores informações sobre o que ocorreu. Apenas nesse dia, às 19h54, foi intimada de decisão que a condenava - em primeira “instância” à 25 dias de punição, sendo que a penalidade já havia sido diminuída para 18 dias. No entanto, a intimação não veio acompanhada do inteiro teor da decisão, sendo a autora, novamente, cerceada do seu direito de defesa. 10. A falta de intimação dos advogados, quando requerido, por si só, enseja a nulidade de todos os atos posteriores à sua ocorrência. Mas, para além, ainda há o fato de que a requerente sequer tomou conhecimento do processo que foi aberto contra ela, de numeração de 2024. 11. Cerceada de seu contraditório e ampla defesa, a servidora recorre a este Judiciário para que suspenda o desconto de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho, que virão descontados em sua próxima remuneração, que será paga em 06 de fevereiro de 2024.(...)" [ID 184456842] Justifica o prejuízo com a penalidade a ela aplicada ao argumento de que seus pais são dependentes dela: “(...) o salário da requerente é o que sustenta os seus genitores, que são idosos e seus dependentes. O pai da requerente, inclusive, foi diagnosticado no dia 16/1/2024 com doença chamada de Miastenia grave (em anexo), doença autoimune em que a comunicação entre os nervos e os músculos é afetada, produzindo episódios de fraqueza muscular.(...)” [ID 184456842] Aponta a urgência da medida: “(...) 13. Por esse motivo, tendo em vista a iminência do desconto do salário quase integral da requerente, assim como o grave risco de dano à subsistência dela e de seus pais idosos resta latente a necessidade de suspensão deste ato administrativo arbitrário que descontará o valor da remuneração da servidora. Dessa forma, urge a necessidade de provimento do pedido de tutela cautelar na modalidade antecedente, por ser a medida consentânea com o melhor direito.v(...)” [ID 184456842] Com esteio na fundamentação jurídica que apresenta, formula o pedido antecedente nos seguintes termos, “litteris”: “(...) a) A concessão liminar da tutela cautelar antecedente para determinar a suspensão da decisão que descontará 85 horas de trabalho, como também deve garantir a rápida habilitação dos advogados nos processos que, porventura, ocasionaram a punição – com renovação de possíveis intimações de decisões e citações de novos processos; (...)” [ID 184456842] Eis o necessário. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. De início, constato que a parte requerente deduziu pretensão a título de tutela de urgência para SUSPENSÃO de decisão que descontará do salário daquela 85 horas de trabalho, bem como para garantir-lhe ACESSO dos advogados a todos os processos administrativos que possam culminar em penalidade à autora, com renovação de possíveis intimações de decisões e citações de novos processos, pretensão que não ostenta natureza de antecipação da tutela, senão cautelar, na medida se almeja assegurar eventual resultado final que lhe seja favorável. Nesse descortino, recebo a pretensão, pois, como tutela de natureza cautelar (de arresto) postulada em caráter antecedente (art. 303 e seguintes do CPC). Nessa senda, acerca da pretensão deduzida a título de tutela de urgência, rememoro que a Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da OAB, prevê em seu art. 7o que são direitos do advogado, “litteris”: “(...)XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;(...)” Pois bem, conforme se colhe em ID 184458153, no SEI n. 00060-00233089/2019-93 a autora está sendo representada por advogados por ela constituídos para sua defesa, que tiveram acesso aos autos suspenso após apresentação de recurso. Evidenciado, ainda, pela prova de ID 184458165 o pedido de acesso aos autos, formulado pelos advogados constituídos pela requerente, firmado em 9 de outubro de 2023. Inobstante, o documento encartado sob ID 184458159 demonstra a falta de acesso dos patronos constituídos aos atos do feito administrativo em questão. Mas não é só: divisa-se em ID 184458168 que a autora foi comunicada, por e-mail, de decisão proferida em janeiro de 2024, que lhe aplicou penalidade de desconto salarial, em quantia acima daquelas que as decisões pretéritas do mesmo processo já haviam fixado em sede de dosimetria da pena, de modo que a análise incipiente revela que a majoração da penalidade se deu após a interposição de recurso administrativa e da suspensão de visibilidade dos autos aos advogados da parte autora. Narra ainda a autora que tomou conhecimento de outros procedimentos SEI, em seu nome, do qual nem ela e nem os advogados constituídos colhem vista. A urgência da medida obvia-se do fato de ser desconto de verba salarial, a qual bate-se com ordem de sustento e dignidade da autora e seus familiares, que dela dependem, havendo prova nos autos, ainda que em análise incipiente, de que os genitores da última contam com o suporte financeiro advindo dos ganhos da servidora (ID 184458176 ao ID 184458148). A Lei n. 9.784/99 traça as diretrizes do processo administrativo, “litteris”: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; (...) VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio (...)” No caso em apreço, não se vislumbra, nesse momento incipiente, razões para a Administração Pública suspender a vista da requerente (e também aos seus advogados constituídos, que, inclusive, formalizaram pedido de vista) seja ao SEI que importou na penalidade notificada a ela pela missiva de ID 184458168, seja a outros em curso. Em termos mais claros: Não se vislumbra razões para o sigilo aplicado inclusive à parte interessada/recorrente, dado o conteúdo do processo. Por fim, as medidas cautelares antecedentes não se mostram irreversíveis. Gizadas as razões acima, haurem-se os requisitos essenciais para acolhimento das medidas liminares vitalizadas pela autora. Pelo exposto, vislumbro ser hipótese de deferimento da pretensão deduzida a título de tutela de cautelar em caráter antecedente, razão pela qual: a. DETERMINO à ré que promova a SUSPENSÃO da decisão administrativa que determinou o desconto do salário da autora de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho b. DETERMINO à ré que promova imediato ACESSO da autora e de seus advogados constituídos aos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 00060-00242635/2022-82, bem como de outros processos administrativos em curso que possam culminar em penalidade a ela, com renovação de intimações de decisões e citações de novos processos. Por fim, com amparo no art. 303, § 6o, do CPC, DETERMINO a emenda da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da pretensão de urgência e extinção do feito sem exame do mérito. P. I. Intime-se com urgência.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a suspensão dos descontos, sob o argumento de que da leitura do Processo Administrativo é possível constatar a inocorrência das ilegalidades apontadas. Faz um relatório acerca dos atos praticados no Processo Administrativo Disciplinar que acarretou a suspensão da Agravada. Afirma que não ocorreu a prescrição, pois o conhecimento dos fatos investigados ocorreu em 4.6.2019 e o PAD foi instaurado em 26.5.2021, portanto, dentro do prazo previsto para a aplicação de suspensão e demissão, nos termos da LC 840/2011. Acrescenta que a instauração do PAD interrompe o prazo prescricional. Salienta que a ampla defesa e o contraditório foram observados, pois a Agravada apresentou defesa e teve oportunidade de produzir provas. Destaca que, no caso, ficou demonstrado que a conduta da Agravada se adequa à infração prevista nos artigos 180, V, VII e XIII, e 191, IV, da LC no 840/2011. Argumenta que a dosimetria da pena foi acertada, pois, diante da ocorrência de 3 condições favoráveis e 3 desfavoráveis, foi arbitrado para cada condição 5 (cinco) dias, diante da pena base estipulada (5 dias/5 condições), de modo que foi aplicada a pena base em 25 (vinte e cinco) dias. Assevera que, no processo administrativo, não se observa o princípio da non reformatio in pejus, em consequência do princípio da autotutela. Concluiu que foi observado o princípio do devido processo legal, e que não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre o mérito do ato administrativo. Requer a tutela antecipada recursal, com o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, com o fim de suspender os efeitos da decisão que deferiu “a suspensão da decisão administrativa que determinou o desconto do salário da autora de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho”. Para tanto, argumenta que foi observado o devido processo legal no PAD que acarretou a suspensão da Agravada. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravada pediu tutela cautelar antecedente, com o fim de impedir o desconto de 85 horas em sua folha de pagamento e de garantir o acesso dos seus advogados aos autos do PAD. Além de suscitar as irregularidades refutadas pelo Agravante, tais como a prescrição, dosimetria da pena e reformatio in pejus, a ora Agravada alegou que, a partir da interposição do recurso administrativo, ela e seus advogados deixaram de ter acesso aos autos do processo. Destacou que deixou de receber intimações e, em 22.1.2024, recebeu a informação de que seriam descontadas da sua remuneração 85 (oitenta e cinco) horas, em decorrência da pena imposta no referido processo administrativo. A Autora informou, ainda, que não teve acesso aos autos em que foi proferida a referida decisão. A r. decisão agravada, sem adentrar na análise dos pontos refutados nas razões do Agravo, deferiu a tutela antecipada cautelar, para determinar a suspensão da decisão administrativa que determinou o desconto do salário da Agravante de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho, especialmente sob o fundamento de que, em tese, teria sido comunicada, por e-mail, acerca de uma decisão proferida em janeiro deste ano, que lhe teria aplicado pena superior às fixadas em decisões pretéritas. Da análise dos PAD (SEI 00060 00233089 2019 93) acostados aos autos, verifica-se que a última decisão aplicou a pena de “suspensão de 25 (vinte e cinco) dias, convertida em multa de cinquenta por cento do valor diário da remuneração por dia de suspensão”.1 Tal fato foi confirmado pelo Agravante, no entanto, não houve impugnação específica quanto à alegação da Autora, ora apelada, de que não teria sido notificada de que seriam descontadas 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho da sua remuneração, pena diversa da última decisão proferida no PAD em referência. Igualmente, também não há impugnação específica ao argumento de que a Agravada e seus patronos foram impedidos de terem acesso aos autos do processo administrativo em destaque. Desse modo, as inconsistências constadas devem ser devidamente apuradas antes dos descontos na remuneração da Agravada, o que impõe a manutenção da r. decisão que ordenou a suspensão da decisão administrativa que autorizou os descontos. Ademais, não se verifica, a priori, qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, por ser medida reversível. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora